Tribunal: TJDFT
Processo: 0703885-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TERRACAP. AÇÃO REVISIONAL. TERRENO ADQUIRIDO EM LICITAÇÃO. JARDIM BOTÂNICO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. LICITAÇÃO PÚBLICA. EDITAL 3/2014. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. REGÊNCIA DA LEI 8.666/94. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ANATOCISMO. ABUSIVIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA E CONTRATUAL. REVISÃO DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes na escritura de compra e venda de imóvel mediante licitação pública obedece aos ditames da Lei no 8.666/93 e, subsidiariamente, as disposições do Código Civil. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor em tais contratos.
2.Os juros e correção monetária incidentes no contrato estabelecido entre as partes foram são os especificados tanto no Edital de Licitação quanto no instrumento contratual de compra e venda.
3. Nos termos da Súmula no 380 do Superior Tribunal de Justiça, a simples propositura da ação de revisão de contratonão inibe a caracterização da mora dos devedores.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.